Tribunal: STF
Processo: ARE 1266684
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho no qual determinei a intimação da parte recorrente para regularização do preparo. 
    Sustenta a embargante existência de obscuridade quanto a determinação de recolhimento do preparo recursal, posto que a matéria discutida no recurso é a concessão da gratuidade judicial.
    Decido.
    Examinados os autos, não consta o deferimento alegado pela parte embargante nestes declaratórios. Entretanto, há expresso requerimento de concessão da gratuidade de justiça desde a petição inicial do agravo de instrumento.
    Com efeito, aplica-se a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que, na ausência de análise, pelas instâncias de origem, do requerimento de assistência judiciária gratuita, presume-se que o autor atua sob a proteção do referido benefício.
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a intimação para realização do preparo e passo ao exame do recurso extraordinário.
    Verifico que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência e determinou o envio dos autos à Justiça do Trabalho . No extraordinário, alegou-se afronta ao inciso LV, do art. 5º, bem como ao § 5º, do art. 198, ambos da Constituição Federal.
    Destarte, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente